Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Monitória. Preliminares de ofensa à dialeticidade e inovação recursal rejeitadas. Impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões - meio inadequado. Gratuidade de justiça requerida nos embargos à monitória e não apreciada pelo Juízo a quo - deferimento com efeitos a partir do pedido. Ilegitimidade passiva ad causam do emitente do título rejeitada. Cheque sem eficácia executiva: é apto para aparelhar monitória (STJ 299), independentemente de indicação, na inicial, da causa debendi. O cheque é título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, razão pela qual o seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação.